Tribunal: TJMT
Processo: 1016537-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016537-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (AGRAVANTE), MISAEL GALVÃO (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –– JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

em razão da prolação de sentença QUE DENEGOU A ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Abilio Jacques Brunini Moumer, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, indeferiu a liminar pleiteada no sentido de determinar que a autoridade coatora publique a Resolução da CPI do Coronavírus, nos termos do art. 59, §1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante defende a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada, sob a alegação de que a própria autoridade coautora afirma, em resposta ao oficio n. 001/2020, que não houve pedido de prorrogação da CPI do Saneamento, levando a concluir que, na época do pleito para instauração da CPI do Coronavírus, haviam apenas 04 (quatro) CPIs em andamento na Câmara de Cuiabá.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a liminar perseguida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 55202545).

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 142352697), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Abilio Jacques Brunini Moumer impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, tendo o MM. Juiz de Direito indeferido a liminar pleiteada no sentido de determinar que a autoridade coatora publique a Resolução da CPI do Coronavírus, nos termos do art. 59, §1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, sob pena de multa diária
(id. 53384540).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada, sob a alegação de que a própria autoridade coautora afirma, em resposta ao oficio n. 001/2020, que não houve pedido de prorrogação da CPI do Saneamento, levando a concluir que, na época do pleito para instauração da CPI do Coronavírus, haviam apenas 04 (quatro) CPIs em andamento na Câmara de Cuiabá.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a liminar perseguida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

In casu
, em consulta ao feito de origem, observa-se que o condutor do feito denegou a segurança almejada e julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC senão vejamos,
verbis
:

“Sem delongas, insta salientar que para ter direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob pena de ser-lhe denegada a ordem, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Outrossim, e nos termos da lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerçam.

Além disso, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo da impetrante.

Ademais, a jurisprudência direciona-se no sentido de que o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de plano, pela apresentação de documentos logo na inicial, tendo em vista que no mandado de segurança não se admite a abertura de fase instrutória e, portanto, a prova da situação fático-jurídica alegada, deve ser toda pré-constituída.

Por não comportar dilação probatória, o Juízo da causa deve proceder à análise do pleito, inclusive, do pedido liminar, caso haja, à luz das provas pré-constituídas (conteúdo probatório a ser constituído de plano), averiguando na oportunidade, a existência de ato ilegal ou abusivo levado a efeito pela autoridade coatora.

In casu
, o §8º do art. 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá dispõe que “
não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara
”, sendo que as provas constantes nos autos demonstram que no momento do requerimento da “CPI do Coronavírus” existiam 05 (cinco) Comissões parlamentares de inquérito em funcionamento, de sorte que é vedada a instalação de nova CPI até que uma das comissões parlamentares de inquérito encerre suas atividades.

Ora, presente a regra regimental, descabe falar em atuação descompassada com os limites normativos pela autoridade coatora.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

INQUÉRITO – COMISSÃO PARLAMENTAR – INSTAURAÇÃO. É atribuição do Presidente da Câmara aferir o preenchimento dos requisitos atinentes à instauração de comissão parlamentar de inquérito.

(STF - MS: 33521 DF 0000339-45.2015.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje: 24/06/2020).

Diante disso, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo impetrado, capaz de justificar a concessão da ordem mandamental nesta demanda.

Diante do exposto
DENEGO
a segurança pleiteada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.”
(id. 110906776 – autos de origem)

Dessa forma, em razão da prolação de sentença que denegou a segurança e julgou improcedente a demanda de origem, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira,
verbis
:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023